Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736131-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO RECORRIDO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS NÃO QUITADOS RELATIVOS AO IMÓVEL. ÔNUS PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RENTEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Preliminares de não conhecimento dos recursos 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 293 e 507 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação e nem posteriormente, no momento em que tomou conhecimento do valor pretendido a título de indenização pelo réu, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação, sendo incabível a sua análise em sede recursal, em razão da preclusão. Recurso da autora conhecido em parte. Recurso do réu 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 4. Para que existam no mundo jurídico, os negócios devem ter como pressupostos: agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Uma vez existentes, no plano da validade, deve o agente ser capaz; o objeto lícito, possível, determinado ou determinável; a forma prescrita ou não defesa em lei; e a vontade deve ser exteriorizada de maneira livre e desembaraçada. 3.1. Na hipótese dos autos, apesar da denominação de contrato de comodato, verifica-se que o negócio jurídico estabelecido entre as partes trata-se de contrato atípico, plenamente válido. 3.2. Diante da válida cláusula contratual, de pagamento de indenização por uso do imóvel em caso do não cumprimento da promessa de sua compra e ausentes elementos que comprovem o pagamento estipulado, deve ser mantida a condenação do réu. 4. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. 4.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e o réu, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a sua obrigação contratual de quitar os encargos não pagos relativos ao período que ocupou o imóvel. 5. Incabível a pretensão deduzida em sede reconvencional, de indenização pelas benfeitorias e retenção do bem pois o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foram autorizadas pela autora, conforme estipulado no contrato entabulado entre as partes. Recurso da autora 6. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 6.1. No caso dos autos, a fixação com base no valor da causa gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes. 7. Preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão de preclusão acolhida. Recurso da autora conhecido em parte e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação da decisão; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso II, do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o revolvimento de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028